Tribunal: TJMT
Processo: 0016511-84.2019.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016511-84.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO DE ANDRADE COSTA (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), DIEGO DE ANDRADE COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DE ANDRADE COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS DE REFORMA DA SENTENÇA – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – A PRÁTICA DE VÁRIAS CONDUTAS DESCRITAS NO TIPO PENAL PERMITE A VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE COMO CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ELEMENTOS QUE GRAVITAM EM TORNO DA CONDUTA PERMITEM A EXASPERAÇÃO DA PENA – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PARA FINS DE DETRAÇÃO – CAUTELARES IMPOSTAS NÃO IMPLICARAM EM LIMITAÇÃO DE FINAIS DE SEMANA, FERIADOS OU EM RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – CASO QUE NÃO SE AJUSTA À HIPÓTESE DOS PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A prática de diversas condutas descritas no tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, embora enseje a prática de crime único, autoriza a exasperação da pena-base, negativando-se a culpabilidade. Precedentes. A da droga apreendida variedade (maconha e cocaína), somada à utilização de balança de precisão e de caderno para monitoramento do comércio ilícito, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do delito. Embora a jurisprudência admita que a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, inclusive aos finais de semana e/ou feriados e com monitoramento eletrônico, sejam computados para fins de detração penal, no presente caso as medidas resumiram-se à de proibição de frequência a determinados lugares, a evitar-se lugares com aglomeração de pessoas, monitoramento eletrônico e a não se ausentar da Comarca sem autorização, sendo inviável a pretensão defensiva por não se enquadrarem na hipótese que fundamentou os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (recolhimento domiciliar).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016511-84.2019.8.11.0015

APELANTE: DIEGO DE ANDRADE COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Diego de Andrade Costa, em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, proferida nos autos do processo no 0016511-84.2019.8.11.0015, cujos termos impuseram-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em razão de sua incursão na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 103673171).

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação (ID 103673192) e, nas suas razões, pugnou (
a
) pela reforma da pena-base, a fim de que seja fixada no mínimo legal, alegando que a culpabilidade e as circunstâncias do crime são normais do tipo penal e (
b
) para que o período de manutenção das medidas cautelares diversas de prisão seja considerado para fins de detração (ID 1073084940).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso (ID 112322497).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença penal condenatória (ID 119153957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DE ANDRADE COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o apelante Diego de Andrade Costa, vulgo
alemão
, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como incurso nas penas do art. 33,
caput
, e §1o, II, da Lei no 11.343/2006, aduzindo que no dia 16/10/2019, por volta das 16h30min., na residência localizada na rua França, no 345, bairro Menino Jesus I, em Sinop/MT, tinha em depósito, para fins de comercialização, 01 (uma) porção com massa bruta total de 71,4g (setenta e um gramas e quatro decigramas), de maconha, e 30 (trinta) porções com massa bruta total de 140,4g (cento e quarenta gramas e quatro decigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como cultivava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, planta que se constitui em matéria-prima para a preparação de drogas.

Segundo as informações contidas nos autos, investigadores da DERF receberam a informações anônimas a respeito da comercialização de drogas no referido endereço, motivo pelo qual passaram a fazer o monitoramento da residência, onde verificaram a frequente entrada e saída de pessoas do local. Ao verem o apelante sair da residência, realizaram sua abordagem, oportunidade onde, além de grande nervosismo, notaram a vermelhidão em seus olhos e forte cheiro de maconha. Na ocasião, o apelante confirmou ter usado maconha e disse haver mais drogas em sua residência.

Posteriormente, os policiais realizaram a abordagem dos usuários de drogas Alisson Niemtz e Luiz Felipe Martins de Carvalho, que também aparentavam o consumo de drogas. Durante a realização de buscas no imóvel, os policiais encontraram, além de entorpecentes, uma balança de precisão, vários aparelhos celulares, entre outros objetos.

Por ocasião da perícia no celular de marca Samsung, modelo SM-G570M, de propriedade do apelante, a comercialização de drogas teria se evidenciado.

Ultrapassado todo o trâmite processual, o juízo
a quo
condenou o apelante à pena já mencionada, em razão da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ensejando a interposição deste recurso de apelação, e o absolveu da conduta declinada no art. 33, §1o, II, da Lei no 11.343/2006.

Atento às alegações defensivas, tem-se que não se pretende discutir a materialidade ou autoria delitiva, mas tão somente aspectos relacionados à pena imposta pelo juízo de primeiro grau.

Em seu primeiro argumento, as razões defensivas pretendem a reforma da sentença, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal. De modo a melhor compreender os argumentos contidas na irresignação, vejamos a sentença naquilo que importa ao julgamento do recurso.

De acordo com a sentença: “
vê-se que com relação à
culpabilidade
, excede ao dolo normal para o tipo, porquanto além das condutas de guardar e ter em depósito, drogas, praticava também a venda de entorpecentes de forma organizada, com controle rigoroso de quantidades e valores comercializados
” e “
quanto às
circunstâncias
do crime, foram apreendidas 29 (vinte e nove) porções, com massa bruta de
27,7g
(vinte e sete gramas e sete decigramas) e 01 (uma) porção, com massa bruta de
112,7g
(cento e doze gramas e sete decigramas), todas de substância denominada
cocaína
; 01 (uma) porção, com massa líquida de
71,4g
(setenta e um gramas e quatro decigramas) de Cannabis Sativa L. (maconha). Além das drogas, foi apreendida uma balança de precisão e um caderno com anotações do tráfico, elementos que excedem às circunstâncias normais para o tipo e autorizam o incremento da pena base (art. 42 Lei no 11.343/2006)
”.

Frente às duas circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo
a quo
(culpabilidade e circunstâncias do crime), a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Segundo as razões do recurso, a sentença comporta reforma, uma vez que os elementos que o juízo
a quo
apontou para valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais seriam inerentes ao tipo penal ou, nas palavras da defesa, “
normais do tipo penal
”.

Afirma que, embora o apelante tenha incorrido em mais de um dos verbos insculpidos no tipo penal (guardar, ter em depósito e vender), o tipo em questão é misto alternativo e tais condutas lhe são inerentes, bastando para justificar a condenação, mas não para aumentar a pena-base com a negativação da culpabilidade. Acerca das circunstâncias do delito, suscita que as alegadas na sentença também são inerentes ao tipo penal, pois cadernos com anotações e balança de precisão são objetos frequentemente encontrados em delitos desta espécie, não se prestando ao agravamento da reprimenda.

Pois bem.

É certo que a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, promove papel diverso daquele realizado na teoria do delito (fator para atribuição de responsabilidade), pois quando da aplicação da pena, “
a culpabilidade permitirá analisar o grau de responsabilidade penal do autor do delito
” (CARVALHO, Salo de.
Penas e medidas de segurança no Direito Penal brasileiro
. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 380).

Ou seja, o primeiro ponto da irresignação afirma que o argumento utilizado pelo juízo de primeiro grau de que “
com relação à
culpabilidade
, excede ao dolo normal para o tipo, porquanto além das condutas de guardar e ter em depósito, drogas, praticava também a venda de entorpecentes de forma organizada, com controle rigoroso de quantidades e valores comercializados
” não se presta à imposição de maior rigor punitivo, pois seriam inerentes ao próprio tipo penal.

Conforme salientado, o juízo
a quo
negativou a culpabilidade do apelante afirmando que o agente
guardava
,
tinha em depósito
e
vendia
entorpecentes de forma organizada, com controle rigoroso da quantidade e dos valores comercializados.

Embora em relação ao monitoramento das quantidades e valores referentes à comercialização de drogas sejam condutas inerentes ao tipo penal, é certo que a prática de várias das condutas tipificadas no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, inobstante implique em crime único, poderá fundamentar a elevação da pena-base.,

Segundo a doutrina: “
Os vários núcleos verbais constantes no art. 33 da Lei de Drogas fazem dele um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. Assim, mesmo que o agente pratique, em um mesmo contexto fático, mais de uma ação típica, responderá por crime único, haja visto o princípio da alternatividade,
devendo, no entanto, a pluralidade de verbos efetivamente praticados ser levada em consideração pelo juiz por ocasião da fixação da pena (art. 59, caput, do CP
” (LIMA Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 1.052).

Acerca da possibilidade da exasperação da pena-base com fundamento na pluralidade de ações cometidas, registre-se que esta posição encontra amplo amparo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A este respeito: “
No tocante à culpabilidade, o reconhecimento da pluralidade de ações cometidas pelo acusado configura elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente, justificando, assim, o aumento da pena-base do delito de tráfico em razão da valoração negativa da culpabilidade. Precedentes. No presente caso, para justificar a exasperação da referida vetorial nos crimes de tráfico de drogas, o magistrado utilizou as pluralidades de condutas típicas praticadas no crime ("ter em depósito" e "entregar a consumo") pelo acusado, o que constitui fundamento idôneo para a exasperação da reprimenda, uma vez que demonstra a maior reprovabilidade da conduta
” (AgRg no REsp 1954677/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

No mesmo sentido: AgRg no HC 644.687/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021; HC 468.053/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 1°/2/2019.

Logo, a sentença de primeiro grau, ao justificar as razões que levaram à exasperação da pena-base com fundamento na negativação da culpabilidade, por força da maior gravidade da conduta do agente em razão da pluralidade de ações, encontra-se em conformidade com a jurisprudência, não ensejando qualquer reforma.

Naquilo que se refere às circunstâncias do crime, o juízo de primeiro grau salientou que “
foram apreendidas 29 (vinte e nove) porções, com massa bruta de
27,7g
(vinte e sete gramas e sete decigramas) e 01 (uma) porção, com massa bruta de
112,7g
(cento e doze gramas e sete decigramas), todas de substância denominada
cocaína
; 01 (uma) porção, com massa líquida de
71,4g
(setenta e um gramas e quatro decigramas) de Cannabis Sativa L. (maconha). Além das drogas, foi apreendida uma balança de precisão e um caderno com anotações do tráfico, elementos que excedem às circunstâncias normais para o tipo e autorizam o incremento da pena base (art. 42 Lei no 11.343/2006)
”.

De acordo com as razões defensivas, tais elementos seriam normais do tipo penal, alegando que cadernos com anotações e balança de precisão são objetos frequentemente encontrados em delitos desta espécie, não se prestando ao agravamento da reprimenda.

Todavia, o argumento não merece prosperar.

A uma, porque a variedade da droga encontrada (maconha e cocaína) permite a elevação da reprimenda. Em segundo lugar, porque a balança de precisão e o caderno de anotações, demonstram que o apelante se dedicava ao tráfico como meio de vida, justificando a exasperação da pena.

A este respeito, mencione-se julgamento de caso análogo: “
Não houve bis in idem na dosimetria da pena, porquanto a Corte estadual, na primeira fase, sopesou especialmente a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas para fins de exasperação da pena-base; já na terceira etapa, considerou não apenas a quantidade de substâncias entorpecentes, como também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito para concluir que o acusado se dedicaria a atividades delituosas, especialmente ao tráfico de drogas, tais como a apreensão de balança de precisão, de apetrechos destinados à narcotraficância [...].” (STJ, AgRg no HC 646.626/SC)
” (N.U 0010438-78.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Destarte, inviável o acolhimento da pretensão recursal defensiva.

E, como último argumento, a defesa pugnou para que o período de manutenção das medidas cautelares diversas de prisão seja considerado para fins de detração.

Em seus argumentos pontuou que “
Em Audiência de Custódia, fls 124/128, ID 48556194, realizada em 17.10.2019 fora concedido liberdade provisória ao indicado, mediante rigoroso cumprimento de medidas cautelares, quais seja: I – comparecer mensalmente em juízo, até o dia 10 de cada mês, para informar (e comprovar) o endereço residencial e sua atividade laboral (trabalho), mediante documentos idôneos; II – não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casa de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas; III – não ausentar-se da Comarca de Sinop sem prévia autorização deste juízo; IV – não praticar novos crimes nem usar drogas ilícitas. Ao indicado, também fora determinado o monitoramento eletrônico. Ressalta a defesa, que as medidas impostas foram rigorosamente cumpridas até a data de 28.01.2021, quando o indiciado fora novamente detido no Auto de Prisão em Flagrante no 1001210-12.2021.8.11.15
”.

Sublinha, resumidamente, que apesar de não haver previsão legal para a detração por força da imposição de medidas cautelares diversas de prisão, como o recolhimento noturno, em nome da proporcionalidade e do
non bis in idem
, devem ser consideradas para fim de abatimento da pena.

Sem razão a defesa.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça efetivamente tenha firmado entendimento no sentido de que: “
A soma das horas de recolhimento domiciliar a que o réu foi submetido deve ser convertida em dias para contagem da detração da pena (HC n. 455.097/PR)
” (AgRg no HC 625.295/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021),
no presente caso, não constam entre as medidas cautelares diversas impostas ao apelante, a de recolhimento domiciliar em período noturno ou de recolhimento nos dias de folga ou finais de semana
.

As cautelares impostas ao requerente no curso do processo resumiram-se a medidas de proibição de frequentar determinados lugares, aglomerações de pessoas e monitoramento eletrônico. Ou seja, não houve restrições que se enquadram nas hipóteses mencionadas pela Corte da Cidadania para que a detração seja possível.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022